Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721475-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Art. 9o, 10 e 932, todos do CPC, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte Agravante se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Para tanto, o Agravado alega, em suma, que o Agravante busca, em sede recursal, trazer à luz tema que não foi objeto de contraditório nos autos originários, especificamente a prescrição, tanto a ordinária quanto a intercorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2024 09:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador